Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726521-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE FERNANDA DOS SANTOS ASSIS RECORRIDA: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. DETERMINAÇAO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PREJUDICADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. 3.Tendo em vista que a cooperativa autora autorizada a administrar e explorar boxes localizados na Feira do Importados, por força de contrato firmado com a CEASA, não como ser afastada a obrigação do cooperado em relação ao repasse de taxas de rateio. 4.O inadimplemento do cooperado quanto ao pagamento das taxas de rateio constitui circunstância que dá ensejo à determinação judicial de desocupação dos espaços por ele ocupado, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela cooperativa em virtude da inadimplência constatada. 5.Tratando-se de pretensões formuladas em caráter alternativo, o acolhimento do pedido principal, torna prejudicado o exame do pedido alternativo, sem que fique caracterizada a sucumbência recíproca. 6.Estando configurado erro material na sentença, quanto à indicação dos boxes objeto da demanda, deve ser sanado o vício apontado. 7.Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial acolhida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que não poderia subsistir a cobrança pelo uso dos imóveis quando a sua utilização não restou comprovada pela recorrida. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUZA, OAB 25.515. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: De outro turno, diante do exercício da posse do imóvel pela cooperativa, autorizado por força do contrato de compra e venda firmado, a autora, na cláusula 8a, alínea ‘a’, de seu Estatuto (ID 14822147), condicionou a permanência do ocupante de box instalado no local ao cumprimento do dever de “subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que foram estabelecidos”. Por certo, independentemente do pagamento precedente de valores em favor da TERRACAP, é evidente que inadimplemento das taxas de rateio estabelecidas, se mostra capaz de autorizar a determinação de desocupação, pela ré, dos boxes 373 e 375 da Feira dos Importados e a condenação ao ressarcimento dos danos experimentados, nos exatos termos delineados na r. sentença recorrida. O MM. Juiz sentenciante, de maneira pormenorizada, dirimiu a questão ora debatida, nos seguintes termos: Apesar de não trazer como preliminar, a requerida impugnou também a pertinência da parte autora em figurar no polo ativo da presente demanda, aduzindo que a propriedade do imóvel é da Terracap. No entanto, a discussão quanto ao domínio da área não afasta a legitimidade da Autora de deduzir a cobrança de valores que entende ser devido, mas apenas a impede de dispor do bem. Ademais, os documentos que instruíram a petição inicial demonstram que a COOPERFIM é a pessoa jurídica responsável pela administração do bem (ID 22412807 e ID 22412902 1), o que a legitima para a presente demanda. Feitas essas considerações, vale destacar que a parte ré não questionou em nenhum momento a existência do débito, mas pelo contrário, o reconhece como devido e aponta que ela e sua genitora tentam, sem sucesso, efetuar o parcelamento e consequente quitação da dívida. De plano, cabe esclarecer que a requerida não demonstrou nos autos nenhuma tentativa concreta de efetuar pagamento qualquer nem demonstrou direito subjetivo ao pagamento parcelado de débito junto à autora, que a princípio, não pode ser obrigada a receber pagamento de forma diversa da acordada inicialmente. Da documentação que instruiu a petição inicial, infere-se que a exploração da área da Feira dos Importados por parte da COOPERFIM é legitimada pela celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e aditivo, firmado com a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA. Por conseguinte, a COOPERFIM assumiu a posse sobre o terreno em questão (uma vez que a propriedade ficou condicionada ao pagamento integral do preço avençado), razão pela qual foi a ela atribuído o direito e o dever de administrar o complexo da Feira dos Importados. A exploração da região passou a ser condicionada à adesão à Cooperativa, cabendo ao cooperado compartilhar os custos de manutenção da área. Nessa perspectiva, embora a promessa de compra e venda da área seja objeto de discussão judicial, é certo que o negócio jurídico permanece válido e, portanto, a COOPERFIM continua autorizada a promover a exploração da área. Por isso, se a ré explora a área para fins comerciais, deve arcar com os custos decorrentes dessa ocupação, tal como o faz os que são cooperados. Em não o fazendo, é legítima a pretensão de desocupação dos boxes perseguida pela parte autora. Ademais, no que concerne à cobrança efetuada a título de rateio de despesas, tendo o réu usufruído dos serviços remunerados e oferecidos pela Cooperativa, todos necessários para o bom funcionamento da feira em que explorou sua atividade econômica, a indenização da requerente em reparação dos danos emergentes está amparada no artigo 402 do Código Civil. Como se disse acima, os valores em si não foram alvo de questionamentos específicos e por isso deve ser acolhida a planilha de ID 22413056. De fato, estando a cooperativa autora autorizada a explorar a área por ela adquirida mediante contrato celebrado com a CEASA, não há como ser afastado o direito de exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelos feirantes que exploram boxes na feira dos importados, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ré, quanto a este ponto (ID 25081648). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUZA, OAB 25.515. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023